Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão lançada no ID 21239691 determinou a apresentação dos cálculos referentes aos substituídos listados na Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ID 12936608 (p. 3), observando os parâmetros definidos naquela ocasião. Fornecida a conta (ID 27797458), o Distrito Federal tomou ciência sem manifestar qualquer discordância (ID 28596278). É o relato do essencial. Decido. Diante dos cálculos apresentados pelo exequente no ID 27797458 e a concordância do executado, determino (i) a retificação do valor da RPV de ID 12936608 (p. 3), conforme quantias indicadas pelo credor, e (ii) a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador